Tribunal: TJBA
Processo: 8001433-67.2023.8.05.0199
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001433-67.2023.8.05.0199

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: CEC - CENTRAIS ELETRICAS CARNAUBAL S.A.

Advogado(s)
:
MAURICIO OLIVEIRA CAMPOS, FERNANDO CEZAR VERNALHA GUIMARAES, LUIZ FERNANDO CASAGRANDE PEREIRA

APELADO: VOLTALIA ENERGIA DO BRASIL LTDA.

Advogado(s)
:
MARCOS FLAVIO LAGO LOPES, LAIS LYRA BORJA, GABRIEL SEIJO LEAL DE FIGUEIREDO

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INTERDITO PROIBITÓRIO CUMULADO COM MANUTENÇÃO DE POSSE.
CLAUSULA CONSTITUTI
. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão proferido nos autos de apelação cível que negou provimento ao recurso interposto, mantendo a sentença de improcedência da ação de interdito proibitório cumulada com manutenção de posse.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição, obscuridade ou erro material ao rejeitar a pretensão possessória da embargante, fundada em cessão de contratos de arrendamento com
clausula constituti
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração não constituem meio idôneo para reexame da causa, nem para rediscutir fundamentos jurídicos da decisão, quando ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

4. O acórdão embargado enfrentou de forma expressa e fundamentada os argumentos relativos à alegada cessão de direitos possessórios, destacando inclusive a ausência de prova quanto à averbação dos contratos nas matrículas dos imóveis e à efetiva exploração das áreas objeto dos arrendamentos.

5. O voto condutor ressaltou que não se comprovou a concretização da cessão dos contratos firmados pela empresa Engewind, tampouco sua vinculação às áreas litigiosas, diante da imprecisão contratual e ausência de atos materiais de posse.

6. A decisão embargada considerou a função social dos contratos e reconheceu a posse legítima da parte embargada, pautada em atos concretos de exploração do potencial eólico da região.

7. A alegação de omissão quanto à análise de determinadas cláusulas contratuais ou documentos não configura vício, porquanto o julgador não está obrigado a responder individualmente a todos os pontos suscitados, desde que indique fundamentos suficientes para o julgamento.

8. Declarado o prequestionamento implícito das matérias debatidas, para fins de acesso às instâncias superiores, nos termos da jurisprudência consolidada.

IV. DISPOSITIVO

9. Embargos de declaração rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos
Embargos de Declaração nº 8001433-67.2023.8.05.0199
, em que figura como embargante
CEC - CENTRAIS ELETRICAS CARNAUBAL S.A.
e embargada
VOLTALIA ENERGIA DO BRASIL LTDA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível, em
CONHECER
e

REJEITAR
os embargos de declaração,

nos termos do voto do Relator.